Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-67.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801126-67.2021.8.14.0061

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: N R BENDELAQUE & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Consórcio. Inadimplemento da administradora. Restituição imediata. Inaplicabilidade do Tema 312 do STJ. Julgamento monocrático. Relação de consumo. Sucumbência mínima.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por administradora de consórcios contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível, negou provimento e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores. A sentença declarou rescindidos os contratos de consórcio por inadimplemento da administradora, determinando a restituição integral dos valores pagos, no total de R$ 169.622,90, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além da condenação ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal envolve: (i) a alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de apreciação colegiada; (ii) a suposta necessidade de citação de litisconsortes passivos necessários (demais consorciados); (iii) a inaplicabilidade do CDC à relação contratual em razão da personalidade jurídica da autora; (iv) a existência de inadimplemento por parte da autora; (v) a aplicabilidade do art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ à hipótese; e (vi) a suposta existência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, IV, “a”, do CPC, encontrando-se em consonância com jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, não havendo nulidade pela ausência de julgamento colegiado.

4. Não se configura litisconsórcio passivo necessário quando os efeitos da sentença não se projetam sobre os demais integrantes dos grupos consorciais, nos termos do art. 114 do CPC.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas é admitida quando estas contratam como destinatárias finais dos serviços, o que é presumido quando ausente prova de integração à atividade-fim da empresa, ônus que cabia à administradora.

6. A ausência de liberação da carta de crédito, mesmo após a contemplação da cota, caracteriza inadimplemento contratual da administradora e falha na prestação do serviço, sujeitando-a à responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A tese firmada no Tema 312 do STJ, que trata da restituição ao final do grupo em hipóteses de desistência voluntária, não se aplica a casos em que a rescisão contratual decorre do inadimplemento da administradora, sendo legítima a restituição imediata dos valores pagos.

8. A rejeição de um único pedido acessório (aplicação de cláusula penal) não configura sucumbência recíproca, aplicando-se a regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“É legítima a decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, ‘a’, do CPC, quando alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal.”

“A devolução imediata das parcelas pagas em contrato de consórcio é cabível quando a rescisão decorre do inadimplemento da administradora, sendo inaplicável o Tema 312 do STJ.”

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando esta contrata como destinatária final, inclusive em contratos de consórcio.”

“A ausência de prova da integração do bem à atividade-fim atrai a incidência da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova.”

“A rejeição mínima de um pedido acessório não configura sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 86, parágrafo único; 114; 373, II; 932, IV, “a”; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312 (REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti); STJ, Súmula 297; TJMG, Ap. Cív. 5001680-86.2023.8.13.0487, j. 13/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 31076359, que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela empresa autora
N R BENDELAQUE & CIA LTDA
., reconhecendo a rescisão dos contratos de consórcio por culpa exclusiva da administradora e condenando-a a restituir integralmente os valores pagos, no importe de R$ 169.622,90, com atualização monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O pedido de aplicação de cláusula penal pela autora foi julgado improcedente.

Em suas razões (ID 31667912), a agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão monocrática por suposta ausência das hipóteses legais autorizadoras do julgamento singular, em afronta ao art. 932, incisos III, IV e V, e parágrafo único do CPC, bem como aos incisos LIII e LV do art. 5º da Constituição Federal. Alega que o julgamento monocrático compromete seu direito de acesso às instâncias superiores.

No mérito, argumenta que a lide demanda uniformidade de decisão, por envolver diversos consorciados vinculados a 23 grupos distintos de consórcio, cuja ausência nos autos configuraria nulidade por falta de citação dos litisconsortes passivos necessários. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, defendendo que a relação é puramente empresarial, considerando que a parte autora é pessoa jurídica e teria firmado múltiplos contratos com finalidade de incrementar sua atividade empresarial.

Sustenta, também, a existência de inadimplemento por parte da agravada, justificando o cancelamento das cotas por motivo contratualmente previsto (cláusula 19.1), bem como a legalidade das cláusulas de devolução apenas ao término do grupo ou por sorteio, nos moldes do art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central. Por fim, requer a reanálise da distribuição da sucumbência, alegando que a autora foi parcialmente vencida.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo o caso, pelo provimento do presente agravo interno, com a consequente anulação da decisão singular e julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

o agravante sustenta, em síntese, que teria ocorrido nulidade da decisão por ausência de apreciação da apelação interposta pelo próprio Banco BMG S.A. Sustenta, ainda, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, demonstrada por documentos acostados aos autos, e afirma não haver fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que teria agido em legítimo exercício de direito.

Além disso, defende a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, requerendo, em caráter subsidiário, que eventual devolução se dê de forma simples, com compensação dos valores recebidos pelo consumidor. Por fim, alega que o valor arbitrado a título de danos morais revela-se desproporcional.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, sucessivamente, o provimento do presente agravo interno, com a apreciação de sua apelação.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

A decisão agravada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

IV – negar provimento a recurso que for:

a) contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”

Assim, estando a fundamentação da decisão recorrida em consonância com jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do STJ, justifica-se a utilização da técnica de julgamento monocrático, inclusive como instrumento de racionalização e celeridade processual, princípios consagrados pela legislação vigente e reiteradamente reforçados pela doutrina.

Logo, não se constata nulidade da decisão por ausência de julgamento colegiado.

MÉRITO

Adentrando-se ao mérito, impõe-se refutar cada uma das alegações da agravante.

Sustenta a recorrente a existência de litisconsórcio passivo necessário, ao argumento de que a demanda atingiria a coletividade dos consorciados pertencentes aos grupos indicados pela parte autora. No entanto, referida alegação não encontra amparo legal.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica, o julgamento do mérito em relação a um dos litisconsortes for incompatível com o que se decidir a respeito dos demais.

A hipótese dos autos, no entanto, trata de relação contratual individual entre a autora e a administradora de consórcio, não havendo qualquer risco de decisões conflitantes entre partes ausentes.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a agravante sustenta que, por se tratar de pessoa jurídica, a parte autora não poderia ser enquadrada como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC.

No entanto, tal argumento não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada do STJ admite expressamente a aplicação do CDC às pessoas jurídicas, desde que comprovada a condição de destinatário final do serviço contratado, o que, no caso, é evidente.

Ainda que a empresa autora atue no ramo de locação de veículos, não há nos autos qualquer demonstração de que os bens pretendidos nos consórcios destinavam-se à integração direta da atividade-fim da empresa, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a Súmula 297 do STJ é clara ao afirmar que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, sendo pacífico o entendimento de que tal enunciado alcança, por analogia, as administradoras de consórcios.

No que tange ao alegado inadimplemento contratual da parte autora, a tese recursal também não se sustenta. A agravada foi regularmente contemplada em diversos grupos de consórcio, não tendo a administradora liberado as cartas de crédito correspondentes, sob a justificativa de descumprimento documental.

Contudo, não houve nos autos qualquer prova documental que demonstrasse a mora da autora ou o descumprimento de exigências contratuais. Ao contrário, os documentos revelam que, mesmo após o cumprimento das parcelas necessárias e o regular sorteio/lance, a carta de crédito foi injustificadamente negada.

A jurisprudência pátria reconhece que a recusa na liberação da carta de crédito, sem justificativa razoável, configura falha na prestação do serviço e enseja a rescisão contratual, com restituição dos valores pagos (TJMG, Apelação Cível 5001680-86.2023.8.13.0487, j. 13.06.2024).

Neste contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme previsto no art. 14 do CDC, respondendo a agravante independentemente de culpa pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Quanto à forma de restituição dos valores pagos, sustenta a agravante que a devolução somente poderia ocorrer ao final do grupo consorcial ou mediante sorteio, com fundamento no art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 312 dos Recursos Repetitivos.

Entretanto, tal argumentação não pode prosperar.

A tese firmada pelo STJ no Tema 312 trata da legalidade da devolução das parcelas pagas por consorciado desistente apenas ao final do grupo, quando expressamente prevista em contrato e em conformidade com a legislação específica, notadamente o art. 30 da Lei nº 11.795/2008. Trata-se, pois, de orientação voltada à desistência voluntária do consorciado em contratos de longa duração, de forma a compatibilizar os interesses individuais com a sustentabilidade do grupo consorcial.

No caso concreto, porém, não se cuida de desistência da parte autora, mas sim de resolução do vínculo por inadimplemento da própria administradora, que, mesmo após a contemplação das cotas por sorteio e lance, deixou de liberar a carta de crédito à consorciada, sem apresentar justificativa idônea.

Portanto, não se aplica ao presente caso a tese repetitiva firmada pelo STJ no Tema 312, porquanto os fundamentos ali debatidos e consolidados referem-se à longa duração do contrato de consórcio e à desistência por iniciativa do consorciado, o que não se confunde com a hipótese de inadimplemento contratual imputável à administradora, como demonstrado nos autos.

A aplicação automática do entendimento firmado no Tema 312, nessas circunstâncias, representaria indevida generalização de uma orientação jurisprudencial restrita a casos substancialmente distintos, razão pela qual a restituição dos valores à autora, de forma imediata, corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros moratórios a partir da citação, é medida que se impõe como forma de recomposição do equilíbrio contratual.

Por fim, no que diz respeito à sucumbência, entendo correta a condenação exclusiva da ré ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Embora o pedido de cláusula penal tenha sido julgado improcedente, trata-se de parcela mínima do pedido, não havendo sucumbência significativa da parte autora a justificar divisão proporcional de encargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026